Tribunal: STF
Processo: RE 974237
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. É inconstitucional o art. 1° da Lei n.° 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n.º 8.212/91. Ação rescisória julgada procedente.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que: (i) a contribuição previdenciária a cargo do produtor rural empregador pessoa física incidente sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção, acaso inquinada estivesse de eventual vício, deixou de estar, porquanto a Lei nº 10.256/2001 expressamente estatuiu que referida contribuição viria em substituição àquela prevista no art. 22 da Lei nº 8.212/91; (ii) a “manutenção/revigoração dos incisos I e II do art. 25 a partir da renovação do caput do dispositivo legal pela Lei nº 10.256/2001, obedece, por certo, a técnica legislativa instituída pelo próprio ordenamento pátrio”.



    Em 01º de agosto de 2016, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 611.601-RG (tema 281). Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    AB Comércio de Insumos Ltda. ajuizou ação rescisória contra a União, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, visando, na condição de substituta tributária, desconstituir sentença que julgou improcedente ação ordinária, na qual a demandante pretendia o reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição social devida pelos produtores rurais empregadores pessoas físicas, prevista no art. 25 da Lei 8.212/91.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 669 da sistemática da repercussão geral, decidiu acerca da validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001, tendo fixado a seguinte tese de julgamento: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.



    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



                 Brasília, 14 de dezembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator